Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CLARO S.A., BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: CLARO S.A., MARIA APARECIDA ARAUJO ALVES DESPACHO Intime-se a apelante Claro S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte novamente os documentos contidos no ID 59702988, eis que os constantes dos autos não são legíveis. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator